Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727105-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PIO NONO LEITE NETO IMPETRANTE: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mateus Henrique Ferreira dos Santos, em favor de PIO NONO LEITE NETO contra decisão (ID 61049831) que pronunciando o ora paciente pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (artigo 121, §2o, incisos II, III e VI, na forma do §2o-A, inciso I, todos do Código Penal), manteve sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, caput (contrario sensu) do Código de Processo Penal. No presente habeas corpus, a defesa alega que a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente não é contemporânea aos fatos, além de ser baseada na gravidade do delito, sem ao menos pontuar algum fato de que em liberdade o paciente apresentaria algum risco. Aduz, em síntese, que a custódia preventiva é medida excepcional, e por isso, só pode ser decretada/mantida, quando for necessária e não for cabível a imposição de qualquer uma das medidas cautelares alternativas a ela. Sustenta, neste sentido, que a cautelaridade da medida não pode ser baseada em risco gerado pela liberdade em tempo passado ou futuro, pois deve restringir-se a uma situação fática atual. Defende que se passaram quase 10 (dez) meses dos fatos até a decretação da prisão preventiva, e que, durante este tempo, o paciente não se envolveu em problema jurídico/policial, razão pela qual a privação da liberdade seria ilegal e desnecessária. Argumenta também que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e quanto ao periculum libertatis, sustentado apenas na gravidade do delito, sem apontar um fato que representaria algum risco pela sua liberdade. Aponta, ainda, que o paciente é réu primário, possui residência fixa, colaborou com as investigações e não fugiu, sendo, portanto, adequada a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão. Em sede liminar, defende que o “fumus boni iuris consiste não apenas aparente, mas sim evidente direito do Paciente ao relaxamento da prisão ante a nulidade da prisão preventiva. O periculum in mora é ainda mais claro, posto que o Paciente se encontra preso, quando tem direito a responder ao processo em liberdade”. Afirma, ainda que “ não se diga que o deferimento do pedido liminar é inviável por se confundir com o mérito da causa, posto que nesta ação constitucional de habeas corpus o pedido liminar tem natureza jurídica de antecipação de tutela, não havendo como deixar de se confundir com o mérito da causa. Assim, imperioso que o Paciente aguarde em liberdade, o julgamento do presente writ.” Com esses argumentos, requer, liminarmente, e no mérito, a concessão de liberdade ao acusado, pugnando, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for esse o entendimento. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva em desfavor do ora paciente (ID 61049815 e 61049831): “(...) Como cediço, a prisão preventiva é medida excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam, fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado PIO NONO LEITE NETO, conforme é possível extrair do Inquérito Policial no 32/2023-35aDP, contendo a Ocorrência Policial no 49/2023-35aDP, mormente pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 150321767), Laudo de Exame de Local no 3.680/2023 (ID 174065787), Relatório de Investigação no 69/2023-35aDP (ID 154490132), Relatório Final da Autoridade Policial (ID 154490136) e declarações reduzidas a termo pela autoridade policial. Quanto ao periculum libertatis, extrai-se da gravidade concreta da conduta do réu, cuja periculosidade é verificada a partir da análise das circunstâncias do caso concreto. De acordo com o apurado nas investigações, nas condições de tempo e local descritos na denúncia, o réu teria trancado a vítima, sua companheira, Daniela Maria Samartano de Araújo, no banheiro da residência e ateado fogo na cama e em outros objetos da casa. A vítima teria sido resgatada, em estado grave, mas ainda com vida, através de um buraco feito na parede do banheiro, com esta finalidade, conforme se extrai dos depoimentos constantes nos autos e do Laudo de Exame de Local no 3.680/2023 (ID 174065787). Consta nos autos, declaração de testemunha que reside na casa ao lado do imóvel incendiado (ID 150321765), em que relata ter ouvido discussão entre o casal, sobre drogas. Teria ouvido, também, o acusado ameaçar a vítima dizendo: “de hoje você não passa! Bruxa morre queimada! A vítima teve queimaduras extensas, de 2o e 3o graus em 60-70% do corpo, que a levaram a óbito, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico (ID 150321767). Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ademais, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos. Observe-se, também, que ao crime imputado ao réu é cominada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, restando autorizada, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE PIO NONO LEITE NETO, devidamente qualificado nos autos, assim o fazendo com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...) Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, como assinalado na decisão objeto da revisão, não sobrevindo notícia de qualquer fato ou circunstância com potencialidade para alterar o contexto fático probatório. E não se observam modificações das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais Superiores, valendo mencionar o seguinte julgado: AgRg no RHC n. 168.946/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022. Ademais, outras medidas cautelares, em substituição, por ora, não se mostram aptas para garantir a ordem pública. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de PIO NONO LEITE NETO, nos termos dos art. 312, 313 e 316, caput (a contrário sensu), do Código de Processo Penal. De início, não me parece ter razão o impetrante quando alega a falta de contemporaneidade da prisão com os fatos. Isto porque, a jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da custódia e não necessariamente aos próprios fatos. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida, bem como tendo em vista a extensa ficha criminal do acusado, com evidenciado risco de reiteração criminosa. 3. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1745784, 07294272920238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão. Melhor sorte não assiste quanto à alegação de que não há razões para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo o magistrado a quo versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, ao menos em tese, nos termos trazidos na denúncia e na decisão de pronúncia, o paciente será levado a Júri, pois teria trancado sua companheira no banheiro da residência e ateado fogo na cama e outros objetos da casa, causando-lhe a morte em momento posterior, pelas complicações em razão das queimaduras. Assim, ainda que o paciente, conforme a impetração alegue, seja primário e não tenha se envolvido em nenhum problema posterior ao fato aqui narrado, não se pode deixar de admitir que a conduta a ele imputada, a princípio, foi extremada, concretamente grave e desprovida de proporcionalidade, demonstrando maior ousadia e destemor. Ademais, não se pode deixar de afirmar que o fato atribúido se trata de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com emprego de fogo, e em contexto de violência doméstica. Desse modo, a violência que permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade, tendo em vista que, ao menos em tese, o acusado ateou fogo em sua residência e, a despeito da participação dos vizinhos para cessar o incêndio e salvar a vida de sua companheira, acabou causando-lhe a morte em virtude das queimaduras sofridas, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora, a fim de resguardar a ordem pública. Com efeito, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade, à autoria delitiva e à garantia da ordem pública. É dizer que a custódia do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, do delito de homicídio triplamente qualificado. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, protegendo o meio social. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública, principalmente quando se percebe que, no caso, a prisão foi decretada para afastar o réu da sociedade, visto que a gravidade concreta do fato a ele imputado sugere exatamente a necessidade de referido acautelamento. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva se mostra adequada, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora